Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718030-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MICROTECNICA INFORMATICA LTDA contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de regresso ajuizada contra NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: “Na espécie, o limite da cobertura para danos materiais perfaz o montante de R$ 50.000,00 (ID n. 125294400, p. 63), de modo que o ressarcimento pretendido a tal título estaria compreendido na cobertura pactuada. Contudo, a sentença proferida nos autos do processo n. 0704631-63.2017.8.07.0006 (ID n. 125294419, p. 232) condenou a autora e a ré ao pagamento de R$ 2.085,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, o que restou mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. A ré, por sua vez, efetuou o depósito da quantia de R$ 8,013.80 (ID n. 125294424, p. 286) naqueles autos, referente ao montante devido a título de danos materiais, devidamente corrigido, quitando a sua obrigação e remanescendo inadimplida tão somente a condenação por danos morais, conforme reconhecido, inclusive, pelo Juízo processante do feito (ID n. 125294424, p. 307). Nesse particular, não restou convencionada cobertura para a hipótese de danos morais (ID n. 125294400, p. 63), de maneira que a parcela quitada a tal título pela autora não deve ser objeto de ressarcimento nestes autos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial.” (ID 40534519) Em suas razões (ID 30102169), a apelante sustenta que: 1) nos autos do processo n. 0704631-63.2017.8.07.0006, foi condenada solidariamente com a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados a terceiro, em virtude de acidente de trânsito causado por empregado da ora apelante; 2) em cumprimento de sentença, sofreu constrição patrimonial para pagamento da indenização ao terceiro, razão pela qual agora exerce seu direito de ressarcimento perante a seguradora; 3) estava em dia com o pagamento do prêmio do seguro, de modo que a seguradora deve arcar com todos os pagamentos devidos ao exequente naqueles autos; 4) os valores bloqueados em sua conta foram recebidos por mera liberalidade de terceiros e eram destinados ao sustento de seus colaboradores, de modo que eram impenhoráveis. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento formulado na petição inicial. Preparo recolhido (ID 40534533). Contrarrazões apresentadas (ID 40534538). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, o art. 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ex-prefeito municipal, alegando, em síntese, que o agente político teria determinado o não fornecimento de medicamentos aos munícipes, violando, em vista disso, os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Por sentença, julgou-se improcedente a ação. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no bojo do qual afirmou negativa de vigência ao artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Adveio, então, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso. II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. IV. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; AgInt no AREsp 1370436/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019; AgInt no AREsp n. 1.110.243/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017; RCD no AREsp n. 1.166.221/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017. V. Inexistindo impugnação à decisão que negou seguimento ao recurso especial, deixo de conhecer do agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENERÍCAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ESPECIALMENTE SOBRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. Alegações vagas e genéricas, que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida. (TJ-DF 20150110831732 DF 0025280-76.2015.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2017 . Pág.: 112-130)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Certo é que se admite a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, conforme salientado acima, faz-se necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o que ocorre no presente caso. A apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. Como relatado, o juízo fundamentou sua decisão no fato de que a apólice do seguro não previa cobertura para danos morais. Assim, não seria devido o ressarcimento da indenização paga a tal título. Contudo, a recorrente em nenhum momento impugna tal fundamento. Simplesmente repete os argumentos apresentados na petição inicial. Além de não fazer remissão aos fatos objeto de discussão ou à sentença, a apelante ainda aborda temas desconexos da lide, tais como a suposta impenhorabilidade de valor constrito em outros autos. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator